Tribunal: TJSP
Processo: 1001234-70.2020.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração do INSS – Restituição de valores recebidos de boa-fé, a título de cumulação indevida de benefícios – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil em vigor, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.